Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738847-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: G. S. M. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, CLEIDE DIAS DE JESUS PIRES, LEONARDO DOS SANTOS BRAGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra G. S. M. Material para Construção Ltda e outros (processo n. 0724700-63.2019.8.07.0001), indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos da parte executada, ora agravada, por meio do sistema Siabjud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”). Opostos embargos de declaração pela parte exequente, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID origem 169965813). Em suas razões recursais (ID 51303998), a agravante, sustenta, em suma, que já teria transcorrido prazo superior a um ano desde a última pesquisa de ativos da parte devedora perante o sistema Sisbajud. Diz que a reiteração dessa medida atenderia ao princípio “da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo”. Sublinha que "a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, não se demonstrando razoável o indeferimento da pesquisa”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescenta que o pedido “de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta de repetição programada, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja deferida a medida de reiteração de pesquisa de ativos do devedor por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Preparo recolhido (ID 51304000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à pertinência ou não da reiteração de pesquisa de ativos da parte devedora, ora agravada, demanda aprofundada análise dos autos, sobretudo no que se refere ao lapso temporal decorrido desde a última diligência com essa finalidade, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, a isolada discordância quanto ao teor da r. decisão agravada não tem o condão de denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Não bastasse, não ressai, das razões recursais, urgência apta a autorizar, desde logo, o deferimento da medida liminar pleiteada. Diante desse cenário, o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora